Tribunal: STF
Processo: HC 196577
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal e Ameaça. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 636.474/PB, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba denegou o pedido de habeas corpus. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar requerida pela defesa, no HC referido. 
    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, tendo em vista que: i) a prisão não se encontra revestida de cautelaridade processual; ii) existem outras medidas cautelares que preservam o risco processual demonstrado pelo magistrado. Daí o pedido de concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, com a expedição do alvará de soltura do paciente. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial importância à gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo paciente, assim retratada pela decisão de primeiro grau:
    “[...] Consta dos autos que na madrugada de hoje o autuado, após ingerir bebida alcoólica com sua companheira até por volta das 02:30 horas da madrugada, pediu-lhe um cartão para comprar cigarro e, ao ter o pedido negado, exasperou-se e passou a agredir física e verbalmente a pessoa de BARBARA ASSIS LIMA, além de ameaçá-la de morte.
    Segundo o que consta dos autos do flagrante, TIAGO ALEXANDRE teria agarrado a declarante pelo pescoço e tentado sufocá-la, apertando com bastante força o seu pescoço por um tempo considerável, a ponto de deixar marcas, bem assim teria arremessado a vítima ao chão e espancado com chutes, tapas e socos, bastante inchado e muito roxo, segundo o relato da vítima. Além disso, TIAGO ALEXANDRE ainda teria ameaçado de morte sua companheira com uso de uma faca, colocando-a na cintura.
    Na Delegacia, a declarante informou aos policiais que, após os ferimentos e as agressões sofridas, TIAGO ALEXANDRE pegou sua bolsa com cartão e dinheiro e saiu de casa, dizendo que iria embora; a declarante, por sua vez, pegou o seu filho de sete anos de idade, o qual estava dormindo, e saiu de casa e foi para casa de uma amiga da sua genitora de nome RAQUEL, que mora na mesma rua que a declarante...”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator